Tribunal: STF
Processo: HC 186393
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 45.764/2020-STF
    Trata-se de petição em que se requer
    “[...] a retirada de pauta do Agravo Regimental da sessão de julgamento virtual agendada para ter início em dia 26 de junho de 2020 e a reinserção deste Agravo em sessão de julgamento presencial a fim de que seja proferida sustentação oral ainda que por meio de videoconferência” (pág. 3 do documento eletrônico 11).
    Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[no] âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus” (HC 164.593-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachi, Plenário).
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório